Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702674-37.2020.8.07.0001 Apelante (s) Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília e Fast Grill Restaurantes Ltda. - EPP Apelado (s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O No caso, foram interpostas apelações pelo réu, Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília (Id 27363144), e também pela autora da ação renovatória de locação c/c revisional de aluguel, Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP (Id 27363115), contra sentença proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 27363116). O feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/03 até 30/03/2022) (Id 32896129). A autora, Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP apresentou petição informando desistência do recurso, sob a alegação de que as partes transigiram quanto ao objeto da demanda, contudo, verifico que somente seu advogado subscreveu o pedido de desistência formulado na peça catalogada no Id 32805216. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 10 do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de intimar o réu/apelante, Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília para manifestar sobre eventual perda de interesse recursal quanto à sua apelação, conforme aduzido na petição apresentada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos, com urgência, para deliberação quanto à manutenção ou exclusão do feito na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/3 até 30/3/2022). Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora